Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711515-49.2019.8.07.0003 proposto por VANESSA LISBOA BASTOS (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 120753036 dos autos de origem): (...) A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no ID 117207016, no qual alegou que não houve sua intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer e que há excesso de execução, pois teria sido condenada somente à realização do procedimento de lipoaspiração. A exequente manifestou-se no ID 120084124. Na petição de ID 104009212, a exequente informou que a requerida arcou apenas com a mamoplastia, e não com a lipoaspiração, pois por serem procedimentos delicados não puderam ser realizados no mesmo dia. No despacho de ID 104484491, foi concedido o prazo de 10 dias à executada para se manifestar a respeito e arcar com o procedimento restante, prazo que transcorreu in albis. A executada foi novamente intimada, no ID 107171170, a cumprir a determinação no prazo de 5 dias, sob pena de multa, e não o fez. Verifica-se, em primeiro lugar, que a executada teve duas oportunidades para se manifestar nos autos e manteve-se inerte. Além disso, foi intimada via sistema, por ser parceira eletrônica, intimação que equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, bem como consoante entendimento deste Tribunal (Acórdão 1410776, 00051988220158070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não houve nulidade na fixação das astreintes, tendo em vista que precedida de intimação pessoal da parte executada. Com relação aos valores apresentados pela autora para realização da cirurgia, contudo, são necessários esclarecimentos. A condenação imposta na sentença foi para a executada custear os procedimentos de mamoplastia e lipoaspiração conforme indicação do médico que acompanhava a requerente. O relatório médico de ID 41470498 prescreve a necessidade de cirurgias plásticas em abdômen, braços e mamas para correção de flacidez excessiva, não abrangendo lipoaspiração das pernas. Considerando essa questão, bem como o fato de o orçamento de ID 120084125 estar incompreensível, fica a parte autora intimada a anexar nos autos orçamento apenas para realização de lipoaspiração nos braços e abdômen, nos termos do que restou decidido na sentença. Prazo: 15 dias. Abro expediente de 15 dias à executada para eventual impugnação à presente decisão. (...) Em suas razões recursais (ID 29995213), preliminarmente, a parte executada, ora agravante, sustenta que não houve sua intimação pessoal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, de modo que, em seu entender, não há que se falar em aplicação de astreintes, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Defende que “a decisão atacada está justificando a legitimidade da intimação da executada na existência de suposta prova de acesso e vista dos autos eletrônicos pelo patrono da agravante após o proferimento da Decisão, o que é absurdo e intolerável.” (ID 35005039 – pág. 6) No mérito, alega que, embora a autora/agravada tenha realizado apenas a cirurgia de mamoplastia, a lipoaspiração também foi autorizada, conforme determinado em sentença, de modo que, ao seu sentir, não há que se falar em descumprimento de obrigação de fazer ou em fixação de multa diante da inércia da agravada que optou por não realizá-la. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, em preliminar, requer que seja reconhecida a nulidade processual de ausência de intimação, retornando-se o prazo para manifestação oportunizado por lei. Sucessivamente, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada no sentido de reconhecer o efetivo cumprimento do comando judicial e, por consequência, afastar a aplicação de astreintes. Preparo acostado (ID 35005041). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 35018179 e, irresignada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A interpôs agravo interno (ID 35968552), oportunidade em que formula pedido de reconsideração ou a submissão da questão para o julgamento da Terceira Turma Cível. Contrarrazões ao agravo de instrumento acostadas ao ID 35424406. Sem contraminuta ao agravo interno (ID 36138260). É o relatório. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação da parte agravante/executada, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, nas razões do agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão agravada em todos os seus termos (ID 35018179). Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.